Tribunal: TJSP
Processo: 1006066-23.2025.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Negativação indevida – Declaratória c/c dano moral – Ação julgada procedente, fixando indenização de R$ 10.000,00 - Insurgência pelo réu - Descabimento – Dano caracterizado e que prescinde de comprovação, sendo intuitiva a lesão – Responsabilidade configurada, a teor do contido na Súmula 479/STJ - Valor da indenização fixada em primeiro grau que, por adequada, cabe

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Negativação indevida – Declaratória c/c dano moral – Ação julgada procedente, fixando indenização de R$ 10.000,00 - Insurgência pelo réu - Descabimento – Dano caracterizado e que prescinde de comprovação, sendo intuitiva a lesão – Responsabilidade configurada, a teor do contido na Súmula 479/STJ - Valor da indenização fixada em primeiro grau que, por adequada, cabe ser mantida, vez que recomporá os prejuízos sofridos pela autora, sem enriquecê-la indevidamente, além de se coadunar aos valores praticados por esta Turma e por este Tribunal para casos semelhantes – Sentença mantida – Honorários majorados para 15% sobre a condenação (art. 85, §11, CPC) - Recurso desprovido.*